Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PENALIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS REFERENTES À SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PELA CONTRATADA. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICITUDE. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A empresa apelante formalizou com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal contrato administrativo, cujo objeto visava “o fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados das Unidades da Rede de Saúde da SES/DF.” (Cláusula 3.1 do Contrato 035/2018 - SES/DF - ID 51337880). Por força do Item 11.1, XXXII, do contrato em questão, a contratada ficou obrigada a “Realizar manutenção (preventiva e corretiva) de equipamentos e utensílios e adequação das áreas físicas, destinados a execução do objeto do Contrato. No caso de alteração de estrutura física, a(s) empresa(s) deverá(ão) submeter o projeto à aprovação da SES/DF.”
2. O Auto de Infração e respectiva multa lavrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do D. F. foi alicerçado e fundamentado na aplicação das normas de regência, já que a contratada se encontrava na posse da área pública em questão, embora de forma precária, obrigando-se contratualmente a realizar manutenção corretiva e preventiva nas áreas físicas destinadas a execução do objeto do contrato, devendo, enquanto prestadora de serviços, executá-lo de forma adequada e em conformidade com as normas sanitárias e de segurança.
3. Não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, quando o administrador atua no campo da legalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.